Tribunal: TJMT
Processo: 1005813-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005813-42.2022.8.11.0000- Pontes e Lacerda
Agravante: TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Jaeder Batista Carvalho
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por TH Consultoria Empresarial Ltda., e CNH Empreendimentos Imobiliários Ltda., em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 1000665-11.2022.8.11.0013, que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão da constrição lançada sobre o imóvel de matricula n.9.944 do CRI de Pontes e Lacerda.
Inconformadas, narram as agravantes que são terceiras de boa-fé, que estavam exercendo a posse sobre o imóvel objeto da matrícula n. 9.944, adquirido em 22.12.21 da Sr.a Leila Aguetoni, que tem área total de 1.999,00 hectares, quando foram surpreendidas com ordem de reintegração de posse.
Dizem que a posse era exercida de fato e foi demonstrada nos autos por meio de investimentos realizados no imóvel, que se tratava de terra bruta, a fim de prepará-lo para o plantio de soja.
Sustentam que não existia atividade produtiva na área ao longo de 15 anos, que se tratava de vegetação nativa, sem plantio nem melhoramento, e que o direito a posse somente poderia guardar fundamento no título ostentado pela proprietária anterior, que a exercia em nome próprio há mais de 17 anos.
Alegam que nos autos de reintegração de posse, fora deferida a liminar reintegratória, sem audiência prévia, para reintegrar o agravado na posse de um imóvel denominado “Estancia Boa Sorte”, objeto da matricula 10.103 do CRI de Pontes e Lacerda, mas que a ordem foi cumprida sobre parte do imóvel objeto da matricula 9.944 de propriedade das agravadas, mas precisamente, em 580hectares da Fazenda Primavera/Canadá, em verdadeiro esbulho fundado em ordem judicial.
Ressaltam que o cumprimento da ordem liminar em local diferente decorreu da manipulação, pelo agravado, do georreferenciamento INCRA e SICAR/MT, e de croqui inidôneo, os quais foram juntados naqueles autos como prova de localização da Estância Boa Sorte, e alegam que nos embargos de terceiro comprovaram que a localização do imóvel objeto do mandado reintegratório fica em outro local, próximo à margem direita do Rio Sararé, distante 20 km da área das agravantes, objeto de constrição judicial.
Assentam que o georreferenciamento não induz domínio nem posse, que apresentaram provas robustas da falsidade da certificação do instrumento, que implicou no deslocamento do imóvel objeto da matrícula 10.103 para localidade diversa, causando sobreposição aos imóveis, além de que demonstraram por meio de vasto acervo probatório (documentos, contrato de compra e venda, ata notarial, laudo técnico), que a posse sobre o bem constrito, lhes foi transmitida em 03.11.2021.
Esclarecem que a autora da reintegração de posse não estaria defendendo o imóvel objeto dos embargos de terceiro, pois na demanda possessória, defende parte dos imóveis objeto das matrículas 6.732 e 6.737, que também foram atingidos pela constrição judicial, ao passo que nos embargos a posse é do imóvel objeto da matrícula 9.944.
Apontando a existência de perigo da demora, requerem a concessão da tutela de urgência recursal para que seja suspensa ou cassada a reintegração de posse sobre área da Fazenda Primavera/Canada objeto da matricula 9.944, do CRI de Pontes e Lacerda.
A par de tais argumentos, pedem a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de Embargos de Terceiro manejado nos autos de Ação de Reintegração de Posse, objetivando a desconstituição da constrição judicial sobre o imóvel objeto da matricula n. 9.944 denominada “ Fazenda Primavera/Canadá” do CRI de Pontes e Lacerda.
Insurgem-se as agravantes quanto ao pronunciamento do togado a quo que indeferiu a suspensão da constrição sobre o citado imóvel rural.
Fundamentam a pretensão, escudados na alegação de que a área reintegrada ao embargado, ora agravado, na demanda possessória, não está situada no local indicado no mapa georreferenciado, afirmando que houve falsificação de informações constantes de documento público (certificação SIGEF), e que por conta da conduta criminosa do embargado, ora agravado, parcela do imóvel das agravantes (580 hectares da matrícula n.o 9.994) está sofrendo constrição por ordem judicial.
Diante de tais fatos, almejam a suspensão da constrição judicial, reintegrando-os na posse do imóvel rural.
Pois bem.
É certo que a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, requer a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito postulado e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, vez que, os argumentos vertidos pelas agravantes a fim demonstrar que a posse exercida pelo agravado esta amparada em área distinta daquela objeto da reintegração de posse, não se mostram verossímeis, primo ictu oculi, notadamente porque demandam dilação probatória.
Dessarte, alegam que a posse do agravado está alicerçada em georreferenciamento realizado a partir de informações inverídicas lançadas na matricula n. 10.103 do RGI de Pontes e Lacerda, que alimentaram o banco de dados dos órgãos públicos de identificação do imóvel rural, e acarretaram o deslocamento deste para localidade diversa, causando sobreposição aos imóveis dos agravantes.
No entanto, a assertiva desacompanhada de prova robusta da falsidade documental, aliado ao fato de que a posse das agravantes sobre a área é recente, datada de 22.12.21, não se mostram capazes de desconstituir os elementos jungidos pelo agravado, ancorado em vasto acervo probatório, considerado pelo juízo a quo, para deferir a medida reintegratória.
Não se olvide que questões fáticas demandam maior incursão processual, haja vista que há varias controvérsias apontadas na decisão recorrida que devem ser aquilatadas e dirimidas, insuscetíveis de apreciação neste momento embrionário do processo, notadamente a alegada falsidade do certificado de georrefenciamento do imóvel do agravado, que requer prova robusta, já que, como se sabe, referido instrumento é composto por varias etapas, não subsumidas apenas à informações prestadas pelo profissional responsável técnico.
Lado outro, verifica-se da decisão agravada, que o deferimento da medida liminar foi pautado na comprovação da posse primeva exercida pelo agravado sobre a área rural, à vista da farta documentação apresentada.
Além disso, o togado a quo adotou a cautela em oficiar ao Cartório local, para que deixe de averbar o georreferenciamento apresentado pelo agravado, enquanto pendente a discussão jurídica.
Assim, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, tenho que neste momento inicial a decisão do togado a quo deve prevalecer, sendo mister a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Cuiabá, 01 de abril de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator